Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733335-65.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY DOMINGOS GOMES, MARILENE MESQUITA ALCANTARA AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRANY DOMINGOS GOMES e marilene mesquita alcântara contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR e MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES em desfavor de FERNANDO VIDAL FERREIRA e SANJER INÁCIO DA SILVA: “Cuida-se de Petição ID 101092212 requerendo a condenação do devedor Fernando Vidal Ferreira por litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, em patamar máximo, e a imposição da multa diária por descumprimento da decisão 94795873. Alega o Exequente, em síntese, que a) a decisão id. 98667388 reconheceu a fraude que vem sendo apontada pelos exequentes há anos, mas que somente agora se pode demonstrar cabalmente; b) que os interessados Irany Gomes e Marilene Alcântara foram representados pelo mesmo advogado que o executado Fernando Vidal, o Dr. João Bosco Boaventura, OAB/GO 9.012; c) que o comportamento ora denunciado se amolda perfeitamente ao conceito de litigância de má-fé, vez que o devedor Fernando e seus cúmplices não poupam esforços para embaraçar a execução da dívida, agindo dolosa e temerariamente; d) que os obstáculos criados abarcam a ocultação de patrimônio, a oposição injustificada ao bom andamento do processo e a apresentação de recursos e manifestações protelatórias; e) as próprias decisões deste d. juízo (id. 98667388 e 94795873) reconheceu a fraude perpetrada pelo devedor Fernando e os interessados Irany e Marilene, na tentativa de burlar as ordens judiciais e ocultar patrimônio. Intimado a manifestar-se, o Executado quedou-se silente. É o breve relato. Assiste razão o Exequente. Primeiramente, cumpre trazer à análise o teor das decisões proferidas por este juízo e que servem de argumento principal do Exequente para a condenação do Executado. A decisão de ID 94795873 deferiu a penhora dos valores a serem pagos por Marilene Mesquita Alcântara e Irany Domingos Gomes a Fernando Vidal Ferreira conforme contrato de compra e venda de imóvel juntado no ID no 94741358, e caso já tivesse ocorrido o pagamento, deveriam comprovar nos autos a efetivação do mesmo, em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00. Ou seja, a decisão buscou efetivamente garantir, por meio da penhora, o crédito do Exequente, diante da possibilidade de valores a serem auferidos pelo Executado. Ocorre que os terceiros interessados acima mencionados, prováveis compradores do imóvel localizado na SHIS QI 25, Conjunto 09, no 20, (antigo-Lote 20 da QI 9/9, do SHI/SUL), Lago Sul, Brasília/ Distrito Federal, não comprovaram o pagamento do valor do imóvel, se limitando a informar através de petição 95739975 que efetuaram somente parte do pagamento em dinheiro ao executado. A questão foi analisada pela Decisão de ID 98667388 que concluiu: Consta no instrumento de compra e venda, juntado pelos Exequentes, datado de 04/06/2021, que o vendedor FAYED ANTOINE TRABOULSI cedeu os direitos sobre o imóvel aos interessados MARILENE MESQUITA ALCANTARA e IRANY DOMINGOS GOMES. Acontece que no contrato de locação de ID no 86126626, com vigência de 20/05/2018 a 19/05/2021, já consta como locadora MARILENE MESQUITA ALCANTARA em data anterior ao instrumento de compra e venda. Ocorre que os interessados jamais utilizaram como argumento de defesa serem detentores de posse velha o que justificaria a interessada Marilene constar como locadora no documento de ID no 86126626. Assim, ainda que interessados sejam pessoas alheias a presente relação processual, são evidentes a tentativa em burlar o pagamento dos Exequentes, determino o cumprimento da decisão de ID no 94795873 em 5 dias, sob pena de multa diária a contar da referida decisão. Em seguida, a Decisão de ID 100954234 salienta que: “como não houve comprovação do pagamento da integralidade do preço da compra e venda, de modo a não restar perfectibilizado o negócio jurídico, determino a penhora dos direitos de posse do imóvel a que faz jus o executado e, por conseguinte, a penhora de todos os frutos que deles decorram, inclusive, os alugueis pagos a Marilene e Irany, na forma do artigo 835 e seguintes do Código de Processo Civil e seguintes.” Dito isso, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte. Os interessados trouxeram ao processo no ID 95739983 uma declaração do Executado datada de 04 de junho de 2021 afirmando que recebeu a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de pagamento inicial pelo imóvel situado na SHIS QI 25, Conjunto 09, no 20, (antigo-Lote 20 da QI 9/9, do SHI/SUL), Lago Sul, Brasília-Distrito Federal, conforme o Contrato de Compra e Venda datado de 04/06/2021. Conforme já analisado na Decisão de ID 98667388, os interessados não se incumbiram de justificar como a interessada Marilene consta como locadora do mesmo imóvel no documento de ID no 86126626 em período muito anterior à celebração do contrato de compra e venda. Intimado a se manifestar, o Executado não apresentou defesa ou qualquer justificativa razoável, fazendo perpetuar o entendimento pela fraude a presente execução já constatada na Decisão de ID 98667388, realizando negócios jurídicos ocultos e temerários com terceiros a fim de embaraçar o cumprimento das decisões deste processo. A atitude contraditória do Executado viola a boa-fé objetiva processual (art. 5o do CPC), norma fundamental do processo civil. Dessa forma, tenho que a conduta do Executado o configura como litigante de má-fé, considerando que houve a alteração da verdade dos fatos ao forjar um contrato de compra e venda sobre o único bem passível de fazer valer o crédito do Exequente, de modo a buscar vantagens pessoais indevidas e prejudicar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 80, II do CPC. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 17, II, DO CPC. ALTERAR VERDADE DOS FATOS. VANTAGEM INDEVIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARTIGO 18 DO CPC. 1 - À PARTE QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS BUSCANDO VANTAGENS PESSOAIS INDEVIDAS É PASSÍVEL DE LHE SER IMPOSTA PENA DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Acórdão n.254651, 20040111176855EIC, Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, Revisor: HAYDEVALDA SAMPAIO, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/09/2006. Pág.: 106). Diante disso, reputo o Executado litigante de má-fé e imponho-lhe multa de 10 % do valor da causa do cumprimento de sentença. Nesse mesmo sentido, a aplicação da sanção processual prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC, somente pode ocorrer nas situações em que o Executado, de forma comissiva, frauda a execução, dificulta ou embaraça a realização da penhora, resiste injustificadamente às ordens judiciais, procura esconder ou desviar bens, com o objetivo de frustrar a execução. Ao que se verifica, nesta situação houve atuação de forma dolosa e intencional, uma vez que a parte Executada celebrou contrato de compra e venda com terceiros interessados cujo objeto trata-se de bem passível de solver o crédito do Exequente, deixando de comprovar o recebimento do pagamento, e sem esclarecer os motivos dos direitos possessórios do bem já terem sido transmitidos a terceiros interessados desde 2018, já que atuavam como locadores do imóvel. Nesse contexto, se a parte, ciente das obrigações impostas por sentença, deixa de cumprir a decisão judicial e de apresentar escusa legítima pela omissão, acaba por frustrar o direito legítimo do credor, além de produzir manifesto desafio ao poder judicante enquanto garantidor e executor da vontade da Lei. Ante o exposto, aplico multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, praticado pelo Executado, em virtude de se opor maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos e dificulta ou embaraça a realização da penhora dos direitos sobre o imóvel em discussão. Por fim, aplico a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Executado por descumprimento da decisão 94795873, contados da respectiva intimação para cumprimento até a data de prolação da decisão de ID 100954234 que determinou a penhora dos direitos de posse sobre o imóvel e dos alugueres decorrentes. Preclusa a presente decisão, fica a parte Exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito Quanto ao Agravo de Instrumento de ID 103657802, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se por 5 (cinco) dias contados da conclusão do agravo ao relator (inteligência do artigo 1.019, inciso I, do CPC). Após, diligencie e certifique a Serventia eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso, voltando-me conclusos.” As Agravantes sustentam que a cadeia sucessória juntada aos autos de origem comprova a aquisição dos direitos sobre o imóvel em questão. Salientam que os alugueis obtidos com a locação do imóvel são destinados à sua subsistência e por isso não podem ser penhorados. Acrescentam que os Agravados não cumpriram a obrigação de quitar os gravames existentes na matrícula do imóvel, razão pela qual não possuem qualquer direito. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé e por atentado à dignidade da justiça, bem como da multa diária de R$ 2.000,00. Preparo recolhido (IDs 30016991 e 30016993). É o relatório. Decido. As sanções processuais foram aplicadas exclusivamente ao Executado e por isso as Agravantes, alheias à relação processual, não têm legitimidade para recorrer da decisão agravada, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Com efeito, a decisão recorrida não é capaz de acarretar, direta ou indiretamente, qualquer gravame às Agravantes, sobretudo porque tem conteúdo eminentemente processual, de maneira a descortinar sua ilegitimidade recursal. Isto posto, julgo inadmissível e, por conseguinte, não conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator